Tribunal: TJDFT
Processo: 0745148-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Processo : 0745148-84.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 212308073 dos autos originários n. 0714688-54.2024.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo exequente, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A exequente apresentou no ID 210556061 o balancete da sociedade individual de advocacia (emitido em 30.06.2024), extrato bancário, lançamentos futuros e comprovante de inscrição nos Serviços de Assessoria S.A. Verifica-se que a parte é sociedade individual de advocacia, com endereço na Asa Sul, localidade tida como de classe alta. A movimentação financeira não condiz com a pessoa hipossuficiente, como o crédito de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil) e outros de menor valor que foram recebidos por ela em sua conta do Banco do Brasil. Também o patrimônio ativo da sociedade não condiz com pessoa hipossuficiente. Apesar das dívidas contraídas, essas por si só não caracterizam o estado de miserabilidade. Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência da exequente, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. O agravante alega que se trata de sociedade individual de advocacia, conforme modificação no seu quadro societário, “onde antes se chamava BATISTA E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, passou a ser YURI BATISTA DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, todavia, mantendo-se o mesmo CNPJ, sendo que no momento de cadastrar a demanda judicial, não houve alteração no sistema do PJE, mesmo estando correto na receita federal”. Expõe que, em cumprimento à determinação do juízo originário, o “documento juntado foi o balancete solicitado pelo juízo e não balanço patrimonial, os dois documentos se distingue quando o primeiro trata de faturamento até o mês recorrente (atual), o segundo se trata de últimos lançamentos da empresa do ano anterior, que no caso seria o ano de 2023”. Questiona o indeferimento da gratuidade de justiça, porque o balancete juntado, referente a débitos e créditos auferidos pela empresa individual de janeiro de 2024 a junho de 2024, demonstra um passivo de -263.061,48. Afirma que o fato de o agravante estar localizado em área nobre do Distrito Federal não pode justificar o indeferimento do benefício buscado, pois “a advocacia também possui débitos quanto aos aluguéis e o fato de negar a justiça gratuita, só por verificar o endereço sem solicitar uma justificativa, gera um CERCEAMENTO do direito do autor de buscar o judiciário ao dizer que se esse se localiza em “local x” não prospera a justiça gratuita”. Considera até humilhante ter de demonstrar, por documento sigiloso, que está com o aluguel atrasado. Diz que os extratos bancários atuais comprovam que seus débitos só aumentam, chegando a R$ 20.000,00 no mês de junho de 2024. Aduz que, nos meses de julho, agosto e setembro “a situação permaneceu, pois como relatado a empresa está passando por um momento financeiro crítico, chegando a um saldo negativo de R$ 80.000,00”, além de ter o seu nome negativado por débito de R$ 200.000,00. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental. Vejamos. O agravante é uma sociedade individual de advocacia, o que, embora lhe confira personalidade jurídica própria (art. 15, § 1o, da Lei n. 8.906/94), em certa medida, a aproxima da pessoa física de seu sócio em termos patrimoniais. O balancete analítico de janeiro/2024 até junho/2024 demonstra que o agravante possui débito acumulado no período de R$ 263.061,48 (id. 65424778 – p. 99). Aliado a isso, os extratos bancários (id. 65424778 - p. 100/110) evidenciam que o agravante vem operando por meio de capital de giro, acumulando diversos débitos de empréstimos. Além disso, consta que o agravante teve seu nome negativado por débitos de aproximadamente R$ 200.000,00 (id. 65424778 – p. 111/113) e não estaria conseguindo pagar sequer o aluguel do imóvel onde está localizado seu estabelecimento (id. 65424789 – p. 125). Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator